Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702263-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: THIJS KLAAS HOF, MASANOBU SHIMADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 887. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES. TABELA DA CONTADORIA DO TJDFT. NÃO CONTEMPLAÇÃO. CORREÇÃO PELO IPC. PAGAMENTOS. AMORTIZAÇÕES. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. DEVIDA. VALORES MURCHADOS. DIVISÃO POR MIL. PREJUÍZO AUSENTE. 1. Ao discutir sobre a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 887 (REsp no1392245/DF), definiu que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. 2. A tabela disponibilizada pela contadoria judicial deste TJDFT contém expressa informação de que os índices de correção monetária nela aplicados não englobam os percentuais de expurgos inflacionários, de modo que sua utilização no caso concreto não atende ao título judicial em liquidação. 3. A respeito do índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias, relativas ao período pretendido pelo agravante, o Superior Tribunal de Justiça já definiu pela incidência do IPC 4. Impõe-se considerar nos cálculos os pagamentos ou amortizações realizados pelos autores voltados à quitação dos empréstimos. 5. A representação de valores murchados por mil não acarreta incongruência, alteração de documento com a finalidade de indução a erro ou qualquer prejuízo à análise contábil ou aos autores, uma vez que a perícia procedeu ao devido ajuste dos lançamentos, mediante explicitação no laudo. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, incisos V e VI, 494, 502, 505, caput, 508 e 509, §4o, todos do CPC, e 884 do CCB, ao determinar a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, contrariando o que foi determinado na decisão liquidanda. Relata que o acórdão combatido é omisso, pois não aplicou distinguish ao Tema 887 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Defende a inaplicabilidade do referido Tema ao presente caso. Em contrarrazões o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, 494, 502, 505, caput, 508 e 509, §4o, todos do CPC, e 884 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029